Tribunal: STF
Processo: RE 87249
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
Abono de permanência. A jurisprudência do S.T.F. se pacificou no sentido de considerar que seus reajustas se fazem em consonância com as alterações do salário-mínimo, como os demais benefícios de prestação continuada, e não com as alterações do salário-de-benefício.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.